Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO VERIFICADA APÓS A DECISÃO DE ADMISSÃO DO RECURSO E PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.
1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de sorte que, verificada a ausência de requisito de regularidade formal no recurso de agravo de instrumento, autoriza-se ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade ainda que anteriormente tenha admitido o processamento do recurso, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC.
2. Caso concreto em que, após a prolação de acórdão pelo órgão colegiado, na apreciação agravo interno interposto pela exequente, verificou-se que a matéria objeto do presente agravo de instrumento foi decidida em liquidação de sentença e não foi atacada pelo executado, ora agravante, em momento oportuno.
2.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de que se opere a preclusão em desfavor da Fazenda Pública quando deixa o ente público de oportunamente impugnar o pronunciamento judicial desfavorável a seus interesses. Precedentes.
2.2 Circunstância em que se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática que admitiu o processamento do presente agravo de instrumento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, inclusive o Acórdão n. 1826573, atacado nos embargos de declaração.
3. Preliminar de nulidade suscitada de ofício para anular a decisão monocrática que admitiu o processamento do recurso. Agravo de instrumento não conhecido. Embargos de Declaração e agravo interno julgados prejudicados.